Tribunal: STF
Processo: RE 90134
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
JÚRI - RÉU CONDENADO, EM CONCURSO MATERIAL, A TRINTA ANOS (QUINZE
ANOS PARA CADA CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO). - PROTESTO POR NOVO
JÚRI: O ACÓRDÃO RECORRIDO, AO NEGAR O PROTESTO, EM EXAME DE QUESTÃO
PREJUDICIAL APRESENTADA NA APELAÇÃO, NÃO VIOLOU OS ARTS. 607, PAR 2
E 599, DO C.P.P., SENDO CERTO QUE, NO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, E
INADMISSIVEL A SOMA DAS PENAS, AUTONOMAS, PARA CONCESSÃO DO FAVOR
LEGAL. - TENDO A DENUNCIA, A SENTENÇA DE PRONUNCIA E O LIBELO
CONCLUIDO PELO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, SEM OPOSIÇÃO DE DEFESA,
QUE SILENCIOU A RESPEITO DA QUESTÃO ATÉ MESMO EM PLENÁRIO DE
JULGAMENTO, NÃO VIOLA DISPOSITIVO DE LEI A DECISÃO QUE JULGA
DESNECESSARIA A APRESENTAÇÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA DE QUESITO
ESPECIFICO PERTINENTE A CONTINUIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA, AINDA,
PELOS MESMOS MOTIVOS, DE DISSIDIO COM A SÚMULA 156 DO S.T.F. E
JULGADOS APONTADOS COMO DIVERGENTES, BEM COMO DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ART. 51, PAR 2 DO CÓDIGO PENAL. A LEITURA, EM PLENÁRIO
DE JULGAMENTO, DE DOCUMENTOS NÃO CONSTANTES DOS AUTOS, DESDE QUE NÃO
PROVADO EFETIVO PREJUIZO AO RÉU, NÃO E CAUSA DE NULIDADE DO
JULGAMENTO, MORMENTE QUANDO HAJA A DEFESA CONCORRIDO, POR OMISSAO,
PARA A IRREGULARIDADE. - REINCIDENCIA ADMITIDA NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA SEM MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA: NESSA PARTE,
NÃO INDICOU O RECORRENTE QUALQUER DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL QUE
TIVESSE SIDO VIOLADO, OU UM ÚNICO JULGADO DE TRIBUNAIS DO PAIS
DIVERGENTE DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL NÃO
CONHECIDO.